Tribunal: TJSP
Processo: 0026477-31.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Policial militar. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Base de cálculo restrita ou ampliada. CF, art. 42 e 142. CE, art. 124 a 138. LCE no 731/93. Divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Policial militar. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Base de cálculo restrita ou ampliada. CF, art. 42 e 142. CE, art. 124 a 138. LCE no 731/93. Divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se confundem e coexistem. –
2. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as Câmaras que compõem esta Seção de Direito Público e entre as próprias turmas de julgamento que as integram; segundo, porque a decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos juizados especiais (inciso I); terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não possuem. –
3. IRDR. Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. LCE no 731/1993. Admissível o incidente, considerando a inconstância da jurisprudência das diversas câmaras envolvendo a legislação aplicável ao cálculo do adicional por tempo de serviço pago aos policiais militares, a teor do art. 129 da Constituição do Estado e da LCE no 731/93. A repercussão da questão (que envolve milhares de servidores da Polícia Militar), a diversidade de solução dada pelas Câmaras e a necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos administrados, demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além de potencial repetição da controvérsia em inúmeros de processos (elemento quantitativo). –
4. IRDR. Questões a apreciar. O diferente regramento parece indicar que as regras do servidor civil só se aplicam ao servidor militar 'naquilo que não colidir com a legislação específica' e, no conflito delas, prevalecem as regras próprias ao servidor militar. Daí decorre a tese a ser definida pela Turma Especial: (a) o adicional por tempo de serviço do policial militar é calculado nos termos o art. 3o inciso II da LCE no 731/93, a ele não se aplicando, à falta de previsão em lei, as regras próprias do servidor civil; (b) a inclusão ou não do adicional de insalubridade nessa base de cálculo. Incidente admitido, sem a suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal.